Tribunal: TJPA
Processo: 0812070-15.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812070-15.2024.8.14.0000

PACIENTE: VINICIUS DIEGO DA SILVA BARATA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812070-15.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JOANICY MACIEL LOPES

PACIENTE: VINÍCIUS DIEGO DA SILVA BARATA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente, preso em flagrante por tráfico de drogas, conforme previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, após serem apreendidos 141g de maconha e 5,5g de cocaína em sua posse e residência. A impetrante alega a ilegalidade da abordagem policial, busca domiciliar sem mandado, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva e trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) se houve ilegalidade na abordagem policial e na busca domiciliar sem mandado judicial; e (II) se é cabível o trancamento da ação penal com base na alegação de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem policial e a busca domiciliar são consideradas legais, pois o flagrante de crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não sendo necessária a obtenção de mandado judicial quando há fundadas suspeitas, conforme preceituado no artigo 240 do Código de Processo Penal (CPP).

4.

As circunstâncias da apreensão, incluindo a confissão do paciente no momento da abordagem, indicam justa causa para a prisão em flagrante, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO).

5.

O trancamento da ação penal em
Habeas Corpus
é medida excepcional, admitida apenas quando há prova inequívoca de atipicidade da conduta ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no presente caso. Os elementos colhidos na investigação policial são suficientes para o prosseguimento da ação penal.

6.

As qualidades pessoais do paciente e a alegação de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão não justificam a revogação da prisão preventiva, dada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A busca domiciliar em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, dispensa mandado judicial quando há fundadas suspeitas.

2.

O trancamento da ação penal em
Habeas Corpus
somente é cabível em casos de manifesta ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade do delito.

3.

Qualidades pessoais favoráveis do acusado não afastam, por si sós, a necessidade de manutenção da prisão preventiva em face da gravidade do crime.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 240 e 302, I; CPP, arts. 282, 310, 311 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado sob repercussão geral (Tema 280); TJ/PA, Súmula nº 08.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 03 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório para trancamento de ação penal com pedido de liminar, impetrado pela advogada Joanicy Maciel Lopes, em favor do paciente VINÍCIUS DIEGO DA SILVA BARATA, preso em flagrante delito no dia 15/07/2024, acusado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, por portar e ter guardado em sua residência 141g (cento e quarenta e um gramas) de maconha e 5,5g (cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, nos autos da Ação Penal nº 0801283-73.2024.8.14.0501.

A impetrante relata que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
por: a) ilegalidade da abordagem policial e da busca pessoal realizada no paciente, sem fundamentos para a violação de domicílio; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, para que o paciente possa responder em liberdade ao processo, com o trancamento da ação penal.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 20931445 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 21300676 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e concessão do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 21627520 - páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 15/07/2024, por volta das 17H20, na Alameda Veraneio, nº 738, Bairro Vila, Distrito de Mosqueiro, Estado do Pará, o paciente trazia consigo e tinha em depósito drogas, sem autorização legal, para fins de tráfico.

Relatam os autos que, no bojo de investigação policial visando a apuração da prática do crime de tráfico de drogas, considerando informações acerca do intenso comércio ilícito ocorrido no Bairro Vila, Distrito de Mosqueiro, apurou-se que o coacto exerce a venda de drogas em sua própria residência.

Em razão disso, agentes da Polícia Civil empreenderam diligências no local e, após realizar campana nas proximidades do imóvel, avistaram o paciente saindo para realizar o descarte de lixo.

Realizada sua abordagem e busca pessoal, foram encontradas em sua posse 02 (duas) petecas de maconha, ocasião em que o coacto afirmou: “perdi, perdi” (textuais) e teria informado aos policiais que existia mais droga em sua residência.

Com autorização do paciente e dos indícios da ocorrência de venda de drogas no imóvel, os agentes iniciaram a busca domiciliar, sendo encontrado na cozinha da residência, em cima da geladeira, 01 (uma) porção média de maconha, e no quarto, mais precisamente em um guarda-roupa, 02 (duas) porções pequenas também de maconha, 01 (um) invólucro com substância esbranquiçada, tipo cocaína, além de um valor em dinheiro.

O Laudo Toxicológico Provisório de nº 2024.01.002680-QUI atestou que o material se tratava de:

[...]2 - DO MATERIAL: 2.1) 01 (uma) porção de substância pulverulenta de cor branca, pesando no total 5,5 g (cinco gramas e cinco decigramas), acondicionada em pedaço de plástico transparente. 2.2) 05 (cinco) porções de erva seca prensada de coloração esverdeada, pesando no total 141,0 g (cento e quarenta e um gramas), sendo 03 (três) porções no formato de tabletes, envoltos em plástico transparente (filme PVC) e fita adesiva de cor vermelha, 01 (uma) porção acondicionada em saquinho plástico incolor com fechamento zip lock e 01 (uma) porção acondicionada em plástico transparente.

4 - DO RESULTADO: 4.1) Substância pulverulenta: POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA. 4.2) Ervas secas: POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA.[...]

Diante da natureza e quantidade da droga apreendida, bem como das circunstâncias de apreensão e da confissão do denunciado, verifica-se que o quantitativo se destinava ao tráfico.

Eis os fatos.

DA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE NA ABORDAGEM, QUANTO A BUSCA PESSOAL E NA RESIDÊNCIA

Consignou a defesa, que a prisão em flagrante, foi efetuada de forma ilegal, sendo a abordagem ilegítima ao paciente e na busca em sua residência, sem qualquer mandado de busca e apreensão.

Percebe-se dos autos, que tais argumentos não merecem prosperar, pois o juízo inquinado coator ao analisar o auto de prisão em flagrante, mesmo que de forma sucinta, constatou a presença inequívoca dos requisitos, previstos no artigo 302, inciso I, do CPP.

Nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, consta que em audiência de custódia, em harmonia com o Ministério Público, foi afastada as alegações da defesa quanto à ilegalidade da revista pessoal e da busca domiciliar efetuada pelos policiais.

No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso, conforme consta no Relatório de Investigação Policial (Doc. Id. nº 20899636 - páginas 1 a 29 a 32), foi realizado minucioso levantamento que teve como base as informações oriundas das atividades de Polícia Judiciária habitualmente desempenhada nesta Seccional de Mosqueiro, consubstanciadas em denúncias anônimas, observação de pessoas e locais onde ocorre movimentação característica de tráfico de drogas.

Com fundamento no arcabouço informativo coligido, restou apurado que o paciente, é responsável pelo armazenamento / comercialização de drogas em sua própria residência, e que, inclusive neste momento, permanece exercendo intensamente o comércio ilícito de entorpecentes no referido local.

Foi destacado também que a movimentação de pessoas que, dado o contexto, apresentam características de usuários de drogas, quais sejam magreza acentuada, higiene pessoal precária, olhos avermelhados, comportamento agitado etc. Referidas pessoas transitam próximo ao imóvel do paciente.

Assim o Supremo Tribunal Federal decidiu:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO POLICIAL EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL. TESE NÃO SUSCITADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos, durante uma ronda de rotina, perceberam quando o paciente, sem nenhum motivo que justificasse o seu comportamento evasivo, apressou-se para ingressar em um automóvel que estava estacionado. Nesse momento, os policiais decidiram abordar o suspeito e realizar as buscas pessoal e veicular, logrando encontrar, no veículo, 140 papelotes de cocaína, com peso de 122,66 gramas; e 520 porções de crack, com peso de 127,93 gramas. Em seguida, depois de o paciente confessar que havia retirado as drogas em uma residência próxima, os policiais dirigiram-se até o local indicado, onde puderam avistar, por uma janela, a existência de diversos entorpecentes dentro do imóvel. Nessa oportunidade, entraram no local e flagraram o corréu na posse e guarda de 2 tijolos de crack, com peso de 2.044,76 gramas; 2 tijolos de crack, com peso de 2.044,2 gramas; 2 pedras de crack, com peso de 2.034,85 gramas; 2 tijolos de crack, com peso de 2.136,5 gramas; 2 tijolos de crack, com peso de 2.065,8 gramas; 65 pedras de crack, com peso de 1.799,31 gramas; 1.825 pedras de crack, com peso de 448,87 gramas; 15 porções de maconha, com peso de 1.509,18 gramas; 1 porção de cocaína, com peso de 964,03 gramas; 3 porções de crack, com peso de 1.990,68 gramas; 1 porção de crack, com peso de 710,76 gramas; 2 porções de cocaína, com peso de 1.986,54 gramas; 1 porção de cocaína, com peso de 1.009,14 gramas; 1 porção de cocaína, com peso de 1.519,23 gramas; e 2 porções de cocaína, com peso de 1.920,53 gramas. II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante. III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). IV – A tese de nulidade da confissão informal do paciente não foi suscitada nas instâncias antecedentes, de modo que o seu exame, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. V – A causa especial de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 visa punir com maior rigor a comercialização de drogas nas dependências ou imediações de determinados locais, como escolas, hospitais, teatros e unidades de tratamento de dependentes, entre outros. Por essa razão, a comercialização de drogas nas dependências ou nas imediações desses locais, por si só, justifica a sua incidência, como no caso, independentemente da demonstração da efetiva negociação aos frequentadores dessas localidades. VI – Agravo regimental improvido.

(HC 244768 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-09-2024

PUBLIC 04-09-2024)

QUANTO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

No que concerne ao pretendido trancamento da ação penal, insta consignar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Dessa forma, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários.

Assim sendo, diante da existência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em trancamento da ação penal como requer a defesa.

É sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, sendo, portanto, medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, além do que, tal procedimento só pode ser adotado através da via estreita do
writ
quando, por exemplo, for constatado de forma inequívoca a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a extinção da punibilidade da paciente, o que, não é o caso dos autos.

Desta forma, aceitar a alegação da impetrante que trata especificamente de constrangimento ilegal por ilegitimidade do flagrante na abordagem ilícita, sem qualquer mandado de busca e apreensão, levaria a esta colenda corte de justiça a examinar o extenso conjunto fático probatório existente no contexto dos autos, o que, como sabe é inviável na via eleita, sendo tal função destinada ao processo de conhecimento, além do que, o objetivo precípuo do
writ
é de proteger a liberdade de locomoção do indivíduo e reparar ilegalidades perceptíveis.

Com efeito, constato a legalidade da prisão em flagrante com a sua respectiva conversão em constrição cautelar, em razão da presença dos requisitos da medida extrema (CPP, artigos 282, 310, 311 e seguintes e 319). Ademais, eventual ilegalidade resta superada, agora diante da superveniência de um novo título prisional, razão pela qual, rejeito a presente alegação.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, como requer a impetrante.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIAS DAS MEDIDAS CAUTELARES

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do coacto necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de sua conduta.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 03 de outubro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/10/2024